Tribunal: STF
Processo: HC 242383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2024, por Melissa Mayra de Paula Sanches Curi e Lara Caroline de Almeida Gonçalves, advogadas, em benefício de Marylin Francis da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.332/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa, preventivamente, em 23.5.2024, por decisão do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Processo n. 1015318-87.2024.8.26.0576), pela alegada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico entorpecente). Tem-se no decreto prisional:



    “Conforme consta dos autos, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 0565.0000020/2024, instaurado a partir de notitia criminis, subscrita por integrante da Guarda Civil Municipal GCM, narrando que houve um aumento exponencial de moradores de rua na região central da cidade depois da Pandemia do Coronavírus e que a maioria deles é dependente de álcool e drogas, sobretudo de crack, fato que é de conhecimento notório a todos os moradores e autoridades constituídas da cidade. 



    Consta, ainda, que identificados alguns indivíduos que frequentam diariamente a área central e mantêm contato com os usuários, porém, não são moradores de rua como eles, o que levantou a suspeita de que estariam associados entre si com a finalidade de distribuir entorpecente a essa camada de pessoas mais vulneráveis, aproveitando-se desse nicho de mercado gerado a partir a situação de miserabilidade social. 



    Em razão de tais informações, foi instaurada a Notícia de Fato 
nº 0565.0000020.2024, para a realização de relatório preliminar e diligências sobre os indivíduos referidos na representação; ainda na pendência do cumprimento da diligência de identificação dos envolvidos, sobreveio um expediente encaminhado pelo 17º Promotor de Justiça Criminal de São José do Rio Preto informando sobre a ocorrência de fatos semelhantes aos ora narrados, bem como um ofício oriundo da Polícia Militar noticiando que, por meio do policiamento ostensivo na área central da cidade, surgiram informações de que os mesmos indivíduos retratados pela GCM estariam realmente associados para o comércio de drogas na região e que tais informações acabaram se confirmando através de diligências de campo feitas no mês de março deste ano de 2024, onde foi possível observar que eles sempre entregam alguma coisa aos moradores de rua, que pelo tirocínio policial sabe tratar-se de droga. Porém, segundo informou o comando, a equipe de rua procurou evitar, de forma estratégica, a abordagem dessas pessoas com o intuito de identificar os verdadeiros ‘donos’ da droga, ou seja, os responsáveis por abastecer os investigados, que, no varejo, revendem o crack aos consumidores finais. 



    Diante de todas essas informações, ainda havia a necessidade de aprofundamento da investigação para saber qual a participação de cada um na empreitada criminosa, ou seja, como eles dividiam entre si as tarefas de receber armazenar, transportar até o centro, distribuir aos revendedores, quem seriam tais revendedores, os responsáveis pela cobrança do pagamento, enfim, qual a atividade desempenhada pelos integrantes do grupo e quem eram os líderes, razão por que foi pedida, e deferida, a interceptação telefônica e suas duas prorrogações. No curso da investigação sobreveio a informação de que o investigado BENILTON DA SILVA REIS, conhecido como ‘Bill’ e ‘Maranhão’, costuma reter os cartões do Bolsa Família e documentos pessoais de moradores de área livre, frequentadores do Centro POP, como garantia de pagamento das drogas que são vendidas a essas pessoas, agindo de modo a reduzir a praticamente zero o risco de prejuízo decorrente de eventuais inadimplementos dos usuários. 



    Sobreveio a informação também de que os casais ANDERSON e BETÂNIA e JAIRO e MARYLIN utilizam um imóvel próximo a residência deles, na Vila Toninho, para guardar a droga que é levada à região central, tratando-se da casa situada na Rua Maria Molinari, 
nº 555, imóvel este cadastrado na CPFL em nome de PRISCILA CRISTIANA DA SILVA MENDES, portadora do CPF 
nº 220.916.498-21, cujo filho, VICTOR HUGO DA SILVA MENDES PEIXOTO foi recentemente (3/2/2024) preso por tráfico de drogas na companhia de JAIRO, conforme BOPC nº 1137/2024, do que se denota a existência de um vínculo também entre eles. 



    Durante as diligências de campo (campanas) feitas nas imediações da residência de JAIRO, foi observado que em certo dia ele e a companheira MARYLIN saíram de casa (na Rua José Domingues Neto, nº 501, Vila Toninho) em direção ao Centro POP, porém, antes pararam e entraram no imóvel situado na Rua Maria Molinari, 
nº 555, Vila Toninho, para logo em seguida saírem, e só então rumaram ao Centro POP para entregar a droga à ‘PALOMA’. Logo, existe a fundada suspeita de que o imóvel localizado na Rua Maria Molinari, nº 555, Bairro Vila Toninho, onde reside VICTOR HUGO, esteja sendo usado como esconderijo da droga revendida no centro, demonstrando a justa causa para a expedição do mandado de busca em relação a essa residência (Relatório de Diligência nº 006/2024).



    Através das interceptações telefônicas autorizadas por este juízo, foram colhidos sérios indícios de que Anderson De Souza (Jogador) e Jairo da Silva Alves Magalhães (Malvado), bem como suas respectivas companheiras Betânia Cristina da Costa e Marylin Francis da Silva e os investigados Maike dos Santos de Oliveira e Creyson César de Souza Almeida (Paloma), associaram-se, de forma estável e permanente, e com nítida divisão de atribuições entre si, para a prática de crimes reiterados de tráfico de drogas. Anderson e Jairo fornecem o entorpecente para Paloma, além de outros indivíduos que ainda não puderam ser identificados, para que ela revenda aos usuários. Betânia e Marylin auxiliam os maridos na administração do ‘negócio’, inclusive com relação ao controle do pagamento da droga. Há menção nas conversas telefônicas de que os dois casais possuem mais de 50 ‘fiotes’ espalhados pela cidade, ou seja, de revendedores das drogas que eles fornecem, porém, essas pessoas não puderam ainda ser identificadas em razão da dificuldade de diligências de campo na região central sem levantar suspeita” (fls. 2-5, e-doc. 6).



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2153731-45.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.5.2024, o Relator, Desembargador Hermann Herschander, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 918.332/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.6.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes sustentam, inicialmente, que “o enunciado 691 da Súmula do STF, constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. A situação no caso concreto é apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido a paciente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumentam que, apesar de a paciente estar sendo “acusada de participar de organização criminosa, fundamento este que indeferiu a liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, o próprio representante do Ministério Público, em seu relatório, diz que a paciente auxiliava seu marido, e que a pena de associação ao tráfico de entorpecentes é de 3 a 10 anos de reclusão. Ou seja, o suposto crime não é cometido com violência nem grave ameaça, o que viabiliza a aplicação da prisão domiciliar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salientam que a paciente “é primária, e com certeza, se condenada, irá ser apenada com a pena mínima e em regime aberto, conforme estipulado pelo artigo 33 do CP, e ainda conforme Súmulas 718 e 719 do STF , bem como 440 do STJ”, e que “não bastasse o crime ser apenado com regime aberto, não foi cometido com violência ou grave ameaça” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a paciente possui apenas dois processos, ocorridos em 2012 e 2013, todos cometidos sem violência ou grave ameaça, crimes comuns, e pena inferior a 4 anos, onde no tráfico pegou privilegiado, e no furto foi apenada com restritivas de direito, (...). Está comprovado que os crimes cometidos pela paciente são muito antigos, tanto é que Marylin, é primária” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirmam que “não bastasse, Marylin possuir todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, ainda faz jus ao direito da prisão domiciliar, pois possui 5 filhos, sendo 4 deles menores de 12 anos: H L da S M de apenas 
2 anos de idade, W L da S M com apenas 5 anos de idade, D E N da S, com apenas 11 anos de idade e P M da S M com apenas 9 meses de idade (certidão de nascimento em anexo)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescentam que “os irmãos estão separados e provisoriamente sob os cuidados de vizinhos, o que pode ser comprovado com os policiais que cumpriram o mandado de prisão, pois permaneceram no local até que vizinhos se prontificaram a cuidar das crianças. (...) a paciente não possui familiares para cuidar de seus filhos, pois sua genitora e avó materna são falecidas e seu genitor é desconhecido. Não havendo mais nenhum familiar capaz de cuidar dos menores” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinalam que “as crianças são pequenas e não podem ficar sem os cuidados da paciente. É muito triste serem encaminhadas para um abrigo, sendo que a paciente possui todos os requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar, mesmo que monitorada”, e que, apesar de “ter sido acionado o conselho tutelar, as crianças permanecem com os vizinhos e a bebê de apenas 9 meses, sem o leite materno, permanecendo assim, ainda em situação de risco, visto que todos os menores só têm a paciente e mais ninguém” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram não haver, “nem de longe, quaisquer circunstâncias que justifiquem a prisão em liça, quais sejam, a garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, considerando a extrema urgência, EM LIMINAR, ainda que de ofício, REQUER A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, POR ESTAREM PRESENTES TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI 13.257/2016, sendo a única responsável por seus 4 filhos menores de 12 anos, uma vez que sua genitora e avó são falecidas e seu genitor é desconhecido, e ainda possui um bebê QUE está sendo amamentada, com apenas 9 meses de idade. Salienta que, já faz 15 dias que a paciente que foi presa e até a data de hoje (7/6/2024) as crianças estão longe da mãe, separadas e com vizinhos, sem saber se estão tecendo os cuidados necessários. Por este motivo, é o caso de prisão domiciliar, mesmo que monitorada, concedida em liminar, em razão da urgência, visto que os menores não têm outra pessoa senão a paciente.



    Ademais o suposto crime (associação ao tráfico) é apenado com regime aberto, e não é cometido mediante violência ou grave ameaça, nem contra seus filhos ou dependentes, expedindo-se, para tanto, o devido ALVARÁ DE SOLTURA, com a entrega da paciente, ora presa, de forma incontinenti, e após confirmada no mérito” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 918.332/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta destes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 2153731-45.2024.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    O Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Ao decretar a prisão preventiva da paciente e dos corréus, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Processo n. 1015318-87.2024.8.26.0576) concluiu pela necessidade da decretação da custódia, enfatizando a necessidade de interromper as atividades de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes e o risco à aplicação da lei penal:



    “Conforme exposto, há provas da materialidade de crime de associação para o tráfico e indícios suficientes de autoria, crime que é punido com reclusão, de modo que estão preenchidos os pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP. 



    Saliento que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, uma vez que somente tal medida será capaz de obstaculizar a perpetuação da organização criminosa no tráfico de drogas. É de se observar que os investigados possuem outros processos referentes à prática de tráficos de drogas, o que reforça a necessidade da prisão como condição de restabelecimento mínimo da ordem pública, sobretudo na área central da cidade, que estará vulnerável.



    Ademais, a prisão preventiva servirá para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que em liberdade, os investigados se evadirão do distrito da culpa, mesmo porque, dada a organização e o modo como se dispõem na atuação criminosa, mediante associação estruturada, contam com estrutura de seus pares para abrigá-los em situações adversas. 



    Assim, considerando todo o exposto, notadamente o teor dos resumos das conversas interceptadas, há veementes indícios do envolvimento dos investigados com organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, além de outros delitos.



    Assim, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON DE SOUZA, JAIRO DA SILVA ALVES MAGALHÃES, BETÂNIA CRISTINA DA COSTA, MARYLIN FRANCIS DA SILVA e CREYSON CÉSAR DE SOUZA ALMEIDA (PALOMA)” (fls. 8-9, e-doc. 6). 



    10. A gravidade concreta dos atos praticados, os indícios de participação ativa da paciente na associação criminosa e a realização de atos delituosos no ambiente domiciliar também foram realçados pelo Desembargador Hermann Herschander, Relator do Habeas Corpus 
n. 2153731-45.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “Consoante se depreende dos autos, ‘(...) em operação conjunta com o Ministério Público, por meio do GAECO, foi dado cumprimento nas ordens judiciais da Operação ‘Bolsa Crack’, conforme Processo Judicial nº 1015318-87.2024.8.26.0576. Que, pela Rua José Domingos Paes, 501, Vila Toninho, foi dado cumprimento no Mandado de Busca e Apreensão, além de 4 Mandados de Prisão, expedidos em desfavor dos indiciados. Que, pelo local, foram localizados os 4 indivíduos no endereço, sendo na casa da frente: Jairo da Silva Alves Magalhães e Marylin Francis da Silva. Já na casa dos fundos: Anderson de Souza e Betânia Cristina da Costa. Que, os indiciados estavam sendo investigados pelo GAECO, em razão de serem um dos principais fornecedores de drogas na área Central da cidade e no Centro Pop. Que, durante as buscas no imóvel da frente, sob a pia, foram encontradas uma pedra bruta de crack, uma balança digital e uma faca com resquícios de crack, além de duas folhas contendo manuscritos, possivelmente, sobre tráfico de drogas (que foram apreendidas pelo MP). Que, toda a ação foi acompanhada pelo próprio Ministério Público, que no local realizou a apreensão da importância de R$ 4.051,00 (quatro mil e cinquenta e um reais) em espécie, pertencentes a JAIRO e MARYLIN, encontrados, também, na cozinha. Também, foi apreendido pelo Ministério Público, na posse de JAIRO, um aparelho celular da marca XIAOMI. Já na posse de MARYLIN foi apreendido um aparelho celular, da marca Motorola, na cor vermelha. E, no quarto do casal foi localizado e apreendidos quatro chips da marca Sandisk, sendo que um estava danificado. Foram apreendidos diversos documentos de identidades de pessoas diversas, que segundo investigações do MP, possivelmente, eram utilizados para a prática de golpes. Que, de forma simultânea, foi acessada a casa dos fundos, pertencente a ANDERSON e BETANIA, e pelo local, localizaram no guarda-roupa uma pedra bruta de crack no interior de uma sacola plástica, mais a importância de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), além de quatro documentos de identidades de pessoas desconhecidas deles e dois aparelhos celulares. Já no interior da geladeira, localizaram duas porções pequenas de maconha. Que, o MP apreendeu os celulares e os documentos de identidade, enquanto o BAEP, apreendeu o dinheiro (R$ 379,00), o crack e a maconha. Ressalta que, no imóvel da frente, a equipe do BAEP apreendeu apenas o crack, a balança e a faca, ficando o dinheiro, celulares, documentos e as folhas manuscritas a cargo do MP. Que, para a realização do cumprimento dos mandados, foi necessário o arrombamento das portas por estarem trancadas e sem acesso pela parte externa. Que, foi necessário a utilização de algemas nos masculinos pela resistência à prisão e fundado receio de fuga, conforme decreto-lei 8858/16, bem como, foram garantidos todos os direitos constitucionais dos presos, inclusive foi lido o teor das ordens judiciais para os indiciados (...)’. 



    Segundo os indícios coligidos, reproduzidos na bem fundamentada decisão que decretou a custódia, a paciente participaria ativamente de estruturada organização criminosa, com ligações que transcendem a comarca, a qual se dedicaria à difusão de drogas em expressiva quantidade. 



    São circunstâncias que, à primeira vista, podem afastar, de forma excepcional, a incidência do art. 318-A do CPP, para que se garanta a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Ademais, consta da audiência de custódia que, ante a alegação da paciente de que teria deixado seus filhos com vizinhos, o Dr. Promotor de Justiça requereu que se oficie, com urgência, a Vara da Infância e Juventude local e o Conselho Tutelar para que sejam adotadas medidas necessárias ao acolhimento das crianças, a fim de que não permaneçam em situação de risco. 



    Destarte, indefiro a liminar” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerarados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados e na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 



    5. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do acionante justifica-se ‘em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, aparentemente, integra organização criminosa, exercendo função de extrema relevância’. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.866-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. 



    1. A gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de expressivo volume de entorpecentes, com intimidação da população local) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual exercido papel de liderança, respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 214.282-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Investigação por meio da qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão Preventiva determinada para interromper atuação do grupo. Fundamento idôneo. Crimes permanentes. Contemporaneidade verificada. Alegada ausência de vinculação da paciente com o grupo e os fatos delitivos. Exame de fatos e provas. Inviável por meio de habeas corpus. Agravo não provido. 



    1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC 
nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. (...)



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.834-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



     



    13. Na espécie em exame, também não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, ainda que ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal,o qual dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    14. Na espécie em exame, a circunstância de a paciente ser mãe de quatro filhos menores de doze anos não afasta o dever do Poder Judiciário de analisar as imputações a ela feitas. No caso, imputam-se-lhe os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Quando do cumprimento do decreto prisional, foram encontrados no domicílio da paciente, sob a pia da cozinha, “uma pedra bruta de crack, uma balança digital e uma faca com resquícios de crack, além de duas folhas contendo manuscritos, possivelmente, sobre tráfico de drogas (que foram apreendidas pelo MP)” (fl. 2, e-doc. 4). Demonstrou-se, no caso, a periculosidade da paciente pela gravidade concreta das condutas questionadas, o que foi assentado pelas instâncias ordinárias, tendo sido elas também levadas a efeito no interior da residência, o que deixava em descuido, senão em risco, os menores. 



    15. Essa anotação é importante, constando dos autos que os apontados crimes cometidos, apesar de não envolverem diretamente a participação dos menores, seriam desenvolvidos no espaço doméstico. Tal circunstância impõe cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois atenta contra o interesse das crianças. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora de